Tribunal: TJBA
Processo: 8038557-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038557-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO JAIME DE QUEIROS NETO

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR, NATHALIA SOUZA ALMEIDA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO (GSA) TIPO 3 (LEI Nº 3.803/1980). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. INGRESSO NA CORPORAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DA VANTAGEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACOLHIDA A PRELIMINAR E DENEGADA A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar, admitido em 2010, que objetiva a implementação da Gratificação de Serviço Ativo (GSA) Tipo 3, com base no art. 22, III, da Lei Estadual nº 3.803/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir (i) a legitimidade passiva do Governador do Estado para atos de implementação de vantagens em folha de pagamento de militar; e (ii) se o impetrante, ingressante na corporação em 2010, possui direito líquido e certo à percepção de gratificação (GSA Tipo 3) prevista na Lei nº 3.803/1980, extinta por leis subsequentes (Lei nº 3.896/1981, Lei nº 4.019/1982 e Lei nº 7.990/2001) antes de sua investidura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Governador do Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa a alteração em folha de pagamento de policial militar, por ser ato de gestão de pessoal afeto ao Comandante Geral da corporação. 4 - O regime jurídico aplicável ao servidor público é aquele vigente no momento de sua investidura. Não há direito adquirido à manutenção de regimes remuneratórios anteriores. 5 - A Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da PM), em seu art. 102, § 1º, regulou inteiramente a matéria remuneratória e, sendo anterior ao ingresso do impetrante (2010), estabeleceu o rol de gratificações devidas, no qual não consta a "Gratificação de Serviço Ativo" (GSA) pleiteada. 6 - O direito líquido e certo pressupõe a existência do direito no momento da impetração. Tendo o servidor ingressado na corporação quando a norma que amparava sua pretensão já estava revogada (pelas Leis nº 3.896/1981 e nº 4.019/1982), o direito pleiteado é inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7 -
Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia acolhida, com extinção do feito sem resolução de mérito quanto a ele. No mérito, segurança denegada.

Dispositivos legais citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 487, I; Súmula 105/STJ; Lei Estadual nº 3.803/1980; Lei Estadual nº 3.896/1981; Lei Estadual nº 4.019/1982; Lei Estadual nº 7.990/2001.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - MS: 00220002320168050000; TJ-BA - MS: 00154686720158050000; STJ - AgInt no RMS: 70758 MS; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80339276820218050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
n.
8038557-65.2024.8.05.0000
, sendo Impetrante
ANTONIO JAIME DE QUEIROS NETO
e Impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data do sistema

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça